Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A apontada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta, no segundo grau de jurisdição, representa supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Capítulo recursal não conhecido.
2. É idônea a utilização do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/69 para consolidação da propriedade, quando verificado que a instituição financeira detém a propriedade resolúvel do bem e houve inadimplemento da obrigação contratual garantida mediante alienação fiduciária.
3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.